Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DALVA APARECIDA LEAL DOS SANTOS PACHECO - CPF: 014.439.051-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.583.00.1993.808239-4, DA 19a VARA CÍVEL DE SÃO PAULO – FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – A EXECUÇÃO É REFERENTE A SENTENÇA DO PRÓPRIO JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É nula por ausência de fundamentação a decisão que, ao analisar o mérito de impugnação ao cumprimento de sentença, ignora os pontos elencados pelo executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1006662-34.2021.8.11.0037, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0025867-35.2013.8.11.0041
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença na Ação de Cobrança n.o 436/2008, 0007611-32.2008.8.11.0037.

Irresignada, a parte recorrente alega que a matéria utilizada na r. decisão agravada, como suposta fundamentação, se refere a cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, o que não é o caso em tela.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para interromper o cumprimento de sentença.

O efeito suspensivo foi deferido.

Mesmo intimado, a parte agravada deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

O art. 93, IX, da Constituição Federal, parcialmente reproduzido no art. 11 do Código de Processo Civil, preceitua que todas as decisões exaradas pelo Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

No caso, a decisão agravada não se encontra fundamentada em relação ao algum pedido da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela parte agravante, qual seja, nulidade do cumprimento de sentença ante a inexistência de planilha de cálculos.

Na impugnação, o banco não alegou excesso de execução, no entanto, a decisão agravada foi fundamentada com base na inexistência de excesso de execução.

Além disso, a decisão agravada ainda reputou corretos os cálculos da parte autora\agravada, quando em realidade a parte autora não apresentou quaisquer cálculos nos autos.

Como visto, a exigência de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais foi objeto de especial atenção no âmbito do Código de Processo Civil, tendo o legislador criado critérios extremamente minuciosos e objetivos para a aferição de eventuais nulidades por ausência de fundamentação, os quais estão elencados no art. 489, §1o, do CPC,
in verbis
:

Art. 489 do CPC - São elementos essenciais da sentença: (...)

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
(destaquei).

Sobre o tema, também impende citar as considerações do ilustre professor Humberto Theodoro Júnior:

É importante ter sempre presente que o contraditório assegurado pela Constituição compreende a possibilidade de efetiva influência de todos os sujeitos do processo (inclusive as partes) na formação do provimento pacificador do litígio. Sem a motivação adequada, não se poderá aferir se a sentença apreciou, realmente, as razões e defesas produzidas pelas partes, nem se permitirá o necessário controle do comportamento do julgador pelos interessados mediante mecanismos do duplo grau de jurisdição.
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 58. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.110).

Desta feita, infere-se que a decisão agravada não contém fundamentação relacionada ao objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco relacionada ao cumprimento de sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de, reformar a decisão agravada, declarando-a nula, com fundamento no art. 93, IX da Constituição Federal, determinando a prolação de uma nova decisão, devidamente fundamentada, exclusivamente sobre as matérias de mérito suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença pela parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023